Tribunal: TJPA
Processo: 0188297-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0188297-38.2016.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: RAIMUNDO NONATO MARIA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0188297-38.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON.

EMBARGADO/APELADO: RAIMUNDO NONATO MARIA MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I

Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra voto que, ao julgar apelação, manteve sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por impossibilidade de sucessão processual ante o falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, dada a ausência de capacidade do de cujus para ser parte. O embargante sustenta omissão e pleiteia a possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo devidos quando a decisão apresenta incongruências internas, como ocorre no caso.

III - O voto embargado afirma, de forma clara e expressa, que é inviável a sucessão processual quando o falecimento do réu antecede o ajuizamento da ação, pois inexiste capacidade de ser parte e, consequentemente, de ser validamente citado.

IV. A jurisprudência do Tribunal confirma que a morte anterior ao ajuizamento impede a substituição ou sucessão processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

V. A invocação do embargante quanto à suposta falta de base legal e excesso de fundamentação jurisprudencial não configura omissão, pois a jurisprudência é fonte do direito e deve ser observada sempre que consolidada e aplicável ao caso.

VI- O embargante manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

VII – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo o voto de ID 25161517 em todos os seus termos, o qual confirmou a sentença proferida em primeiro grau, que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por ter sido proposta em face de réu já falecido, não sendo cabível, no presente caso, a substituição processual.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0188297-38.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON.

EMBARGADO/APELADO: RAIMUNDO NONATO MARIA MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, em face do
voto ( ID

25161517) que julgou
o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo o entendimento da sentença para extinguir a ação originária, uma vez que não poderia ser adotada a sucessão processual, quando o falecimento do réu acorreu antes do ajuizamento da demanda, haja vista a ausência de capacidade do “
de cujus
” em ser parte, não podendo desse modo ser acionado judicialmente.

Diante disso, aduz o ora embargante que a referida decisão deveria ser reformada, uma vez que deveria ter ocorrido a possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo, possibilitando a substituição processual.

Que a apelação teria se fundamentado apenas em entendimento jurisprudencial, sem embasamento legislativo, bem como teria sido omissa quando deixou de enfrentar todas a teses trazidas.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0188297-38.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON.

EMBARGADO/APELADO: RAIMUNDO NONATO MARIA MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
de declaração.

O presente recurso tem por escopo o voto (ID

25161517) que julgou o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo o entendimento da sentença para extinguir a ação originária, uma vez que não poderia ser adotada a sucessão processual, quando o falecimento do réu acorreu antes do ajuizamento da demanda, haja vista a ausência de capacidade do “de cujus” em ser parte, não podendo desse modo ser acionado judicialmente.

A parte opôs Embargos de Declaração acerca disso.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Contudo, muito embora o embargante tenha alegado a existência de omissão na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que foi decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Isso porque, o voto embargado foi claro ao afirmar que é entendimento consolidado que, no presente caso, não poderia ser adotada a sucessão processual quando o falecimento do réu ocorreu antes do ajuizamento da demanda, haja vista a ausência de capacidade do de cujus para figurar no polo passivo da ação. Uma vez inexistente a capacidade processual do falecido para ser parte, é inviável sua citação, bem como qualquer tentativa posterior de convalidar o vício por meio de sucessão processual ou substituição.

Vejamos outros entendimentos deste Egrégio Tribunal que corroboram essa concepção:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SER RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE CAPACIDADE DE SER PARTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803665-70.2020.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 ).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC refere-se apenas aos casos de falecimento da parte durante o curso processo. Sendo a capacidade de ser parte um dos pressupostos processuais, a propositura de ação em face de pessoa já falecida, leva à extinção do processo sem resolução do mérito;

2. Extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, incisos IV e VI.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800113-19.2018.8.14.0035 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 ).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO RPEU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, antes de se efetivar a citação da parte ré, observa-se que restou constado nos autos que o requerido faleceu anteriormente à data do ajuizamento da ação, conforme certidão de óbito, pelo que não há que se falar em capacidade processual de ser parte, gerando, indubitavelmente, a extinção prematura do presente feito.

2-
Sabe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como pretende a apelante.

3-No caso dos autos, desde o início do litígio o réu não possuía legitimidade para nele figurar, uma vez pré-morto, sendo assim,
tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito, tendo em vista que a ação foi proposta em face de ente sem personalidade jurídica ou, como dito, capacidade de ser parte.

4-Assim, vejo que a tese trazida pela ora recorrente quanto a possibilidade de substituição da parte que faleceu antes do ajuizamento da ação, não está amparada no bom direito, razão que inviabiliza a reforma da sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000314-03.2008.8.14.0065 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2022 )

Ressalte-se que, em que pese a parte questione o entendimento baseado em jurisprudência, deve-se recordar que a jurisprudência é fonte do direito e, como tal, deve ser observada e aplicada pelo Tribunal, especialmente quando consolidada e reiterada.

Tal observância garante maior segurança jurídica, previsibilidade e uniformização de tratamento aos casos análogos, evitando decisões contraditórias e assegurando a efetividade do sistema judicial. A exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE DE CITAÇÃO - AFASTADA - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 25 DO ADCT - LEI 4.595/64 - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. 1 . Havendo litisconsórcio passivo facultativo, a ausência de citação de todos os réus, devedores solidários, não enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC/15. 2. Nesses casos, a consequência legal será a ineficácia da sentença em relação ao litisconsorte não citado, razão pela qual não há que se falar em extinção do feito em relação aos réus que foram regularmente citados. 3 . O artigo 25 do ADCT não revogou a Lei nº 4.595/64, estando ela vigente até mesmo na parte que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional e descreve os órgãos e entidades que lhe integram. 4.
A jurisprudência é fonte do Direito e, como tal, deve ser aplicada pelos Juízes e Tribunais, o que foi fortalecido pelo CPC/15
. (Vv) APELAÇÃO - MONITÓRIA - CITAÇÃO - DEFEITO - EXTINÇÃO. Aplica-se o parágrafo único do artigo 115 do CPC, nos casos em que um dos litisconsortes passivos necessários deixar de ser citado.

(TJ-MG - AC: 10105130108423001 Governador Valadares, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 29/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

Diante disso, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. O que se observa é tão somente o inconformismo da parte, que intenta modificar o resultado da decisão por meio de recurso inadequado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os Embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o voto de ID 25161517 em todos os seus termos, o qual confirmou a sentença proferida em primeiro grau, que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por ter sido proposta em face de réu já falecido, não sendo cabível, no presente caso, a substituição processual.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026